Tribunal: TJSP
Processo: 0027007-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração – Auxílio-doença – Execução – Pedido de dedução, no cálculo das parcelas atrasadas, do período em que a segurada laborou – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os

Ementa:
Embargos de declaração – Auxílio-doença – Execução – Pedido de dedução, no cálculo das parcelas atrasadas, do período em que a segurada laborou – Reanálise do mérito – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.